Tribunal: TJES
Processo: 5021034-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021034-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAYCON FERNANDO DE JESUS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. VALORAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA GRAVE E ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão (mov. 373.1) que deferiu o pedido de livramento condicional em favor do apenado, ao fundamento de ausência de requisito subjetivo, em virtude do reconhecimento de 04 (quatro) faltas graves na execução, entre elas duas por cometimento de novo crime e uma por abandono da execução. O agravado alega que a falta grave ocorreu há mais de 12 meses e, portanto, não deveria ser considerada. Magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada; Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ocorrência de falta grave e outros atos de indisciplina, ainda que praticados há mais de doze meses, impedem o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, III, "a", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 83 do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena.

4. A existência de 04 (quatro) faltas graves, com reiteração de condutas indisciplinadas, é apta a afastar o requisito subjetivo do benefício, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.161.

5. A valoração do requisito "bom comportamento" deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o lapso de 12 meses previsto para a ausência de falta grave.

6. A presença de atos de indisciplina e de descumprimento de condições reforça a ausência do requisito subjetivo, revelando inadequação do apenado ao regime de semiliberdade próprio do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar o histórico prisional global do apenado, e não apenas a ausência de falta grave nos últimos 12 meses.

2. A prática de falta grave e a reiteração de condutas de indisciplina impedem o reconhecimento do bom comportamento durante a execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161 (REsp 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023); TJES, AgExPe 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Coreia Lima, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5021034-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
MAYCON FERNANDO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão de mov. 373.1 (ID 17358438), originalmente do processo nº 0010580-98.2016.8.08.0012 que deferiu o pleito de livramento condicional.

Em suas razões, juntadas ao mov. 395.1 juntadas ao ID 17358438, sustenta que é indevido o deferimento do Livramento Condicional com base em falta grave ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, uma vez que foram reconhecidas em juízo 04 faltas graves, considerando duas por cometimento de novo crime e uma por abandono do cumprimento da pena, sendo a mais recente em 29/07/2024.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que se revogue o direito ao Livramento Condicional.

Contrarrazões, de mov. 400.1 (ID 17358438), pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 402.1 dos autos da execução (ID 17358438).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17413327, pelo provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Pois bem.

O Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

O reeducando apresenta um histórico de descumprimento haja vista ter praticado 04 (quatro) faltas graves, sendo a mais recente no ano de 2024, o que denota reiteração faltosa e ausência de comprometimento com a execução.

Não obstante o agravante tenha apresentado o comportamento inadequado do reeducando no curso da execução, a magistrada de primeiro grau decidiu indevidamente ao deferir o pleito de livramento condicional, posto que não se verifica o preenchimento do requisito do art. 83, III, a,
“bom comportamento durante a execução da pena”
, haja vista ter cometido a prática de falta grave e possuir histórico de descumprimento de condição.

O juízo de origem, no mov. 369.1, entendeu que: a) o requisito objetivo estaria atendido, conforme cálculos do SEEU; b) o requisito subjetivo também estaria presente, limitando-se a reconhecer a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, “b”, CP), com base em atestado de conduta carcerária.

O Superior Tribunal de Justiça, no TEMA 1.161, proferiu a seguinte tese:

Tese 1.161: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp n. 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Julg. 24/05/2023, DJe: 01/06/2023)

Portanto, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diferentemente do que pontua a Defesa, a decisão de movimento 288.1, embora concisa, analisou detidamente as pretensões, indeferindo o livramento condicional e a progressão de regime de forma fundamentada. 2. Inexiste a aventada nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra, fato incontroverso nos autos, conforme se depreende da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto o magistrado de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, em razão de o mesmo ter cometido falta grave e atos de indisciplinas, consignados no exame criminológico, o que resultou no não preenchimento do requisito subjetivo (art. 83, III do CP). Tema 1161 do STJ. 4. Por fim, quanto ao pedido subsidiário, in casu, progressão de regime, resta prejudicado, conforme evidenciado pela Procuradoria de Justiça, “haja vista que após a prolação da decisão ora agravada o Juízo da Execução proferiu novo decisum, [favorável], em data de 28 de junho” do corrente ano. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AgExPe 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Coreia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 16/10/2023)

Frise-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do agravante, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

No presente caso, o comportamento do reeducando revela a ausência de amadurecimento e de autodisciplina, não bastando o mero decurso de tempo ou o cumprimento do requisito objetivo, sendo, portanto, imprescindível a análise rigorosa dos elementos subjetivos, que não se satisfazem apenas com juntada de atestado de conduta carcerária.

Desse modo, a reforma da decisão que deferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

D
AR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão que deferiu o benefício do livramento condicional ao apenado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.